Tribunal: TJSP
Processo: 1023585-66.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Fraude no medidor não comprovada – Termo de Ocorrência e Inspeção "TOI" e Relatório Técnico produzidos unilateralmente pela concessionária que não são suficientes para demonstração das apontadas irregularidades – Suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no

Ementa:
Energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Fraude no medidor não comprovada – Termo de Ocorrência e Inspeção "TOI" e Relatório Técnico produzidos unilateralmente pela concessionária que não são suficientes para demonstração das apontadas irregularidades – Suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento do autor – Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e artigo 186 do Código Civil – Procedência da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023585-66.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MORETTI &
ROMAY ESTACIONAMENTO LTDA, é apelado CPFL COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No 44.415
APELAÇÃO No 1023585-66.2019.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS
APTE.: MORETTI & ROMAY ESTACIONAMENTO LTDA.
APDA.: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Energia elétrica Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais Fraude no medidor
não comprovada Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” e
Relatório Técnico produzidos unilateralmente pela concessionária
que não são suficientes para demonstração das apontadas
irregularidades Suspensão indevida do fornecimento de energia
elétrica no estabelecimento do autor Ocorrência de dano moral
configurada Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos
termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e artigo
186 do Código Civil Procedência da ação Recurso provido.
A r. sentença (fls. 268/272), proferida pelo douto
Magistrado Joel Birello Mandelli, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MORETTI &
ROMAY ESTACIONAMENTO LTDA. contra CPFL - COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ. A autora foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00.
Irresignada, apela a autora, sustentando que
incumbia à concessionária do serviço público observar rigorosamente os
direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do
débito que alegava existir, já que o entendimento do STJ REPELE A
AVERIGUAÇÃO UNILATERAL DA DÍVIDA, estando patente que a Ré não
atuou da forma legalmente determinada para apuração da alegada
irregularidade, NÃO CONVIDANDO A CONSUMIDORA DE FORMA
VÁLIDA, já que EMITIU DOCUMENTO ONDE NÃO CONSTAVA O LOCAL
DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, impedindo o exercício regular do
contraditório e da ampla defesa, consagrado pela Carta da República; A
perícia apresentada pela Apelada TAMBÉM NÃO FOI REALIZADA NA
DATA E HORÁRIO ANOTADOS NO CONVITE de fls. 179, findando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
3
tornar ineficaz esse chamamento e, a até mesmo a própria apuração, diante
da certeza quanto à não observância do exigido direito ao contraditório e à
ampla defesa; As quantidades de consumo indicadas pela Apelada para o
período 10/2018 a 03/2019 (fls. 34 e 184), não refletem, sob quaisquer
análises, os consumos máximos apurados antes ou depois da substituição dos
marcadores, ultrapassando-os em quase 200% (duzentos por cento),
demonstrando que não se trata de cobrança baseada em dados reais, de
aferição idônea, traduzindo-se, sim, em tentativa de ganho indevido, de
locupletamento sem causa, contrariando inclusive a própria apuração de fls.
180/181, que apontou uma possibilidade de variação de mediação de até, no
máximo, 12% (doze por cento); O corte de fornecimento por dívida pretérita
é reconhecidamente ilegal, passível, portanto, de gerar direito ao
recebimento
de
INDENIZAÇÕES
DA
NATUREZA
MATERIAL
E
EXTRAPATRIMONIAL, desprezando, inclusive, Decisão proferida por esse
Colegiado, amparada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.412.433/RS, acerca da matéria; Relativamente aos casos de fraude do
medidor pelo consumidor, a JURISPRUDÊNCIA do STJ VEDA O CORTE
quando o ilícito for aferido UNILATERALMENTE pela concessionária, como
demonstrado ocorrer na hipótese vertente; e o corte de energia, já
reconhecido como irregular, indevido, impossibilitou que a Apelante se
mantivesse trabalhando, gerando prejuízo material pela perda de
faturamento. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por tais razões a
reforma da r. sentença.
Recurso processado, recebido, com apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
A autora ingressou com a presente ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
sustentando, como bem relatou o douto Magistrado, que “é pessoa jurídica
que atua no ramo de estacionamento de veículos e consumidora dos serviços
de energia elétrica fornecidos pela ré, identificada como cliente PN
713713137, código de instalação no 2021205957. A ré efetuou o corte no
cabeamento de entrada de força da sede da autora, sem qualquer explicação, o
que deu azo ao registro de Boletim de Ocorrência. Acredita que isso decorreu
da prática de atos ilícitos por ela praticados. Diz que após vistoria realizada
no dia 12/03/2019, a ré apurou consumo irregular de energia, registrado no
marcador 000000000013382179, lançado na fatura de 15/04/2019. No dia
22/03/2019, prepostos da ré consideraram que o medidor não apresentava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
4
condições de segurança. No dia 26/03/2019, o medidor foi retirado e
substituído pelo marcador no 000000000013590214, sob a alegação de que
não havia lacres. Em 02/08/2019, encaminhou à autora comunicação de
consumo irregular, reportando-se à substituição do marcador, decorrentes de
adulteração, o que teria gerado a irregularidade descrita no TOI no
747062846, no período entre 10/2018 e 03/2019, apurando o débito de R$
3.262,94. Não foi notificada quanto à data da realização da perícia interna. A
ré descumpriu os artigos 2o, 4o e 7o do § 1o artigo 129 da Resolução 414/2010.
Não houve grande variação no consumo. Pede tutela de urgência para o
restabelecimento do consumo de energia elétrica no local. Requer a
procedência da ação, confirmando-se a liminar requerida e para declarar
inexigível o débito apontado, condenando a ré no pagamento de indenização
por dano moral correspondente a três vezes o valor do débito, o que
representa R$ 9.788.82. Atribuiu à causa o valor de R$ 13.051,76. Juntou
procuração e documentos (fls. 11/43).
A apreciação do pedido de antecipação de tutela foi
postergada para após a oitiva da parte contrária (fls. 44), decisão contra a qual
interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi dado efeito ativo determinando o
restabelecimento da energia elétrica (fls. 72/74).
A ré, citada, contestou (fls. 128/140). Durante
inspeção realizada no dia 22/03/2019, na unidade consumidora no
2021205957, foram encontradas irregularidades decorrentes de manipulação,
diante da ausência de registro total de energia. Além da vistoria, realizou-se
relatório técnico e a retirada do medidor. O laudo pericial técnico concluiu
que o medidor não atende as prescrições. O consumo da unidade da autora,
depois da troca, aumentou de 325 kw/h para 632 kw/h, corroborando a
irregularidade constatada. Essa manipulação oferecia riscos à segurança e não
permitia o registro do consumo correto, o que acarretou na cobrança da
diferença calculada. Todo o procedimento realizado encontra amparo na
Resolução 414/2010 da ANEEL. A cobrança é devida. Não praticou ato
ilícito. A suspensão no fornecimento de energia é lícita. O pedido de
indenização por danos morais não se justifica. Bate-se pela improcedência.
Juntou procuração e documentos (fls. 141/186).
Réplica: fls. 190/203. Documentos: fls. 204/217.”
O douto Magistrado houve por bem julgar
improcedente a ação, no entanto, esse entendimento não merece ser mantido.
Note-se, inicialmente que, aplica-se, no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
5
caso, o Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a apelada no
conceito de fornecedora de serviço, tal como disposto no art. 3o do CDC e, da
mesma forma, configurando-se o apelante como consumidor final, nos termos
do artigo 2o, também, da Lei 8078/90. Não pode haver a menor dúvida a este
respeito, pois a energia elétrica não é, aqui, um insumo para que o
estabelecimento comercial possa funcionar. A utilização de tal bem não está
ligado a atividade fim da recorrida, de estacionamento de carros. Não há
consumo intermédio.
É certo, por isso, que cuida-se aqui de caso típico de
inversão do ônus da prova, por força do disposto no art. 6o, inc. VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, ainda mais porque, tendo o autor negado a
ocorrência de fraude, não se lhe poderia exigir, por isso, a produção de prova
negativa. Caberia à ré, portanto, este encargo probatório.
Veja-se a propósito os seguintes precedentes deste
Tribunal:
“Prova Ônus Prestação de serviços Energia
elétrica Usuário que repele a fraude no medidor de energia elétrica não se
dá demonstrar fato negativo Não importa a condição na demanda, o ônus
da respectiva prova toca a quem afirmou e com base nela elaborou cálculo
de débito, a concessionário Aplicabilidade do artigo 333, II, do Código de
Processo Civil
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento n.
1.020.034-0/2 São Paulo 28a Câmara de Direito Privado Relator: Celso
Pimentel 14.03.06 v.u., Voto n. 11.701).
“Prova
Ação declaratória de inexistência de
débito
Fornecimento de energia elétrica
Dívida apontada pela
concessionária ré com fundamento em suposta fraude do relógio medidor de
consumo instalado no imóvel do autor Perícia Inversão do ônus da prova
que constitui regra de julgamento Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC
Impossibilidade de produção da perícia em razão da substituição pela
própria concessionária de força e luz, do aparelho supostamente adulterado
Ré que deve arcar com as consequências processuais decorrentes da não
realização das provas tidas como necessárias para o julgamento da questão
controvertida nos autos principais
Fraude não comprovada

Inexigibilidade do débito apontado pela ré com fundamento em exame
realizado de maneira unilateral, sem o crivo do contraditório Ação julgada
parcialmente procedente em 1a Instância Recurso provido para decretar a
integral procedência da ação, condenando-se a ré no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
6
despesas processuais e honorários advocatícios” (Apelação com Revisão n;
915171-0/4 Birigui 32a Câmara de Direito Privado Relator: Ruy
Coppola 19.01.06 v.u., - Voto n. 10.770).
Cumpria a apelada, portanto, o ônus de provar a
alegada fraude no medidor de energia do imóvel do apelante.
O Termo de Ocorrência de Irregularidade que
registrou fraude no relógio medidor não se presta para tanto, por cuidar-se de
prova produzida unilateralmente pela ré. Assim, as informações nele contidas
constituem meros indícios de irregularidade e, diante da impugnação havida,
não serve para comprovar a infração afirmada.
Para esta hipótese, deveria ter sido instaurado
procedimento específico para tanto, cientificando o autor a respeito, a fim de
acompanhar a apuração da irregularidade apontada e do respectivo montante,
notadamente para possibilitar-lhe a apresentação de defesa. Neste sentido é o
que prevê a Resolução no 456 da Aneel, art. 72.
No
caso,
a
ré
demonstrou
unicamente
ter
comunicado a autora da realização de inspeção no dia 22.03.2019, para
avaliação do funcionamento do medidor, oportunidade em que elaborou
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acusando irregularidades, bem como
informou o agendamento de avaliação técnica do medidor para o dia
27.05.2019 às 9h, sem, no entanto, informar o endereço onde o procedimento
seria realizado (fls. 176/179).
Cumpre, observar, ademais, que a avaliação técnica
sequer ocorreu na data informada ao apelante, mas sim no dia 11.06.2019,
como se vê do documento de fls. 180, não havendo prova de que o autor
tenha sido cientificado sobre essa nova data.
A apuração feita unilateralmente pela ré carece, por
isso, de validade, não havendo de se falar, neste caso, em presunção de
veracidade em favor da ré, mesmo porque incide em prol da consumidora,
consoante já se disse, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc.
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, também aplicável à espécie
vertente.
O artigo 72, inciso II da Resolução no 456/00 da
ANEEL, dispõe que: “Constatada a ocorrência de qualquer procedimento
irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
7
provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido
qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:
(...)
II- promover a perícia técnica, a ser realizada por
terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor.”
Note-se que o Relatório Técnico ELM n° 38890,
juntado às fls. 180/181, tampouco é suficiente para a comprovação de suposta
irregularidade, uma vez que, assim como o “TOI”, também foi produzido de
forma unilateral pela concessionária.
Ora, para a constatação da existência de fraude, o
aparelho medidor de consumo deveria ter sido preservado no local e realizada
perícia técnica, todavia, tal fato não se evidenciou na hipótese.
Não restou evidenciado no caso, portanto, que a
concessionária, ao constatar a suposta fraude, afirmando a sua adulteração,
tivesse permitido defesa ao usuário, impossibilitando a realização de perícia
técnica “por terceiro habilitado”, quando requerida pelo consumidor,
consoante previsto no art. 72, II, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.
Registre-se que, apesar de constar na Resolução no
456/00 da ANEEL a necessidade de requerimento pelo consumidor, para a
realização da perícia, importa observar que tal procedimento não demonstra a
boa-fé da Concessionária de energia elétrica, que deveria ter providenciado
tal perícia para a comprovação da fraude alegada e, segundo orientação
jurisprudencial, deste E. Tribunal, o termo de ocorrência de irregularidades
(TOI) não goza de presunção de veracidade.
Neste sentido: “Embora a Resolução prescreva que
a perícia deve ser realizada quando requerida pelo consumidor, o
concessionário deve realizar a perícia, mesmo sem tal requerimento, mas
com a participação do consumidor” (Apelação no 7.155.897-7; Rel. Des.
Roberto Bedaque; DJ 24.09.08). “E isso não foi feito no caso em tela. O
Termo de Ocorrência de Irregularidade não é revestido pela presunção de
legalidade, é o que já se proclamou nesta Câmara” (Apelação no
7.283.872-3; Rel. Des. Roberto Bedaque).
“A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
QUE, ENCONTRANDO INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO NO RELÓGIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
8
MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR,
NÃO RECLAMA PARTICIPAÇÃO POLICIAL PARA PERICIAR O
EQUIPAMENTO NEM PERRÍCIA INDEPENDENTE, E MODIFICA AS
CONDIÇÕES DO 'LOCUS DELICTI COMISSI', INVIABILIZANDO A
APURAÇÃO DA FRAUDE EM JUÍZO, NÃO PODE COBRAR SUPOSTAS
DIFERENÇAS DE CONSUMO DELA DERIVADAS.
Isso porque, ao realizar a concessionária vistoria
no equipamento medidor instalado na moradia do usuário, por funcionário
seu ou empresa contratada, uma vez constatando indícios de sua violação,
incumbe-lhe reclamar o concurso de autoridade policial para periciar o
equipamento, visto que, em tese, há delito do art. 155, § 3o do Código Penal,
que é de ação pública. Além disso, o art. 72, I da Resolução no 456/2000 da
ANEEL, com a redação dada pela Resolução no 90/2001 da mesma agência,
malfere o art. 51, VI, do Código de Defesa do Consumidor, proibidor da
inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, quando atribui ao
usuário a obrigação de requerer perícia técnica a ser realizada por terceiro
legalmente habilitado, violando assim um dos direitos básicos do
consumidor, que é a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6o, VIII) e não contra” (Apelação
no 1.160.623-0/4; Rel. Des. Amaral Vieira; j. em 15.04.08).
Seria indispensável, no caso, a preservação do local
e, se necessário fosse, a produção de prova em circunstâncias judiciais, daí
porque a realização de perícia, neste aspecto, era indispensável.
Ressalte-se,
outrossim,
que
por
ocasião
da
especificação de provas, a ré informou não ter mais provas a produzir (fls.
264).
Desse modo, deixando a ré de comprovar a culpa do
usuário ou a fraude no medidor, não pode exigir a diferença de consumo
cobrada.
Não prevalece nesta hipótese, por isso, a presunção
de legitimidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade feito pela ré, nem,
tampouco, o Relatório Técnico.
Nota-se, portanto, que a ré não logrou comprovar a
origem e legitimidade da dívida cobrada do autor, devendo ser reconhecida,
por isso, sua inexigibilidade.
Observe-se, outrossim, que restou decidido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
9
julgamento do Agravo de Instrumento no 2234516-67.2019.8.26.0000,
interposto pelo ora apelante, a irregularidade do corte no fornecimento de
energia elétrica, no caso em questão:
Agravo de Instrumento
Tutela de urgência

Energia elétrica Medida visando impedir a suspensão de fornecimento dos
serviços de energia elétrica no estabelecimento comercial do autor Dívida
decorrente de irregularidade constatada no medidor de consumo referente a
débitos pretéritos Admissibilidade do corte dos serviços de fornecimento de
energia elétrica em caso de fraude atual no medidor de consumo, desde que
limitada a cobrança aos 90 dias anteriores à constatação da fraude, de
conformidade com o que restou assentado, em caráter definitivo, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.412.433/RS Tutela de
urgência que merece ser concedida Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2234516-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
Por essa razão, cabe à ré responder pelos danos
decorrentes do corte indevido de energia elétrica, porquanto não há como
deixar de reconhecer que os fatos em questão foram suficientes para causar
danos ao apelante por ver-se privado, repentinamente, do fornecimento de
energia elétrica em seu estabelecimento, causando-lhe, por isso, graves
constrangimentos, inclusive por colocá-lo em situação vexatória e humilhante
diante de vizinhos e clientes, mesmo em se tratando de pessoa jurídica
(Súmula n. 227 do E. Superior Tribunal de Justiça), configurando, assim, a
ocorrência de dano moral. Não se trata, portanto, de simples aborrecimentos
decorrentes de um fato que poderia ser considerado comum.
Note-se que, em se cuidando de dano moral, não há
necessidade de ser comprovado, porquanto o entendimento que prevalece a
respeito é no sentido de que decorre do próprio ato violador, bastando, por
conseguinte, a prova da ocorrência deste ato, tal como ocorre no presente
caso.
Veja-se, a propósito, a seguinte ementa de julgado
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,
prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da
violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
10
DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla
e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do art. 186 do
Código Civil.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023585-66.2019.8.26.0562 -Voto no
11
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme narrado na inicial da
presente ação, afigura-se razoável fixar-se a indenização a ser paga ao
demandante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido
monetariamente a partir do julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ), e
acrescido de juros de mora a contar da citação, à taxa de 1% ao mês.
Mencionado valor revela-se condizente com a gravidade do abalo moral
sofrido pelo autor, com as condições socioeconômicas deste e a capacidade
da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos. Note-se, porém,
que de acordo com a Súmula n. 326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na
ação de indenização por dano moral a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca”.
Conclui-se, por isso, que a r. sentença deve ser
reformada para julgar procedente a ação para declarar a inexigibilidade do
débito descrito na inicial, bem como para condenar a ré no pagamento de
indenização por danos morais, nos moldes supracitados. Face a procedência
da ação, sucumbente a ré, inverte-se a sucumbência fixada pela r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
autor.
Thiago de Siqueira
Relator